Tribunal: STF
Processo: RE 1476212
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 51) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 46):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIA ANÔNIMA. APREENSÃO DE DROGAS EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas, então se deslocaram ao local e viram uma pessoa fechando a porta da residência, ocasião em que abordaram um terceiro que se afastava do local e portava drogas, o que motivou o ingresso no domicílio onde foram apreendidos 96g (noventa e seis gramas) de crack e cerca de 700g (setecentos gramas) de maconha e uma arma calibre 38 municiada. 



    4. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio, porquanto o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial - ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação. 



    5. Ademais, todas as testemunhas arroladas foram uníssonas em afirmar que os policiais invadiram a residência sem qualquer ocorrência prévia, inclusive mediante agressão aos moradores. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 719.828 AgRg, ministro Antônio Saldanha Palheiro)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco a fundamentação do acórdão recorrido, no ponto em que considerou a ilegal o ingresso em domicílio (eDoc 46): 



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Colaciono, oportunamente, este trecho da sentença condenatória (e-STJ fls. 79/86):



    [...]



    O policial André Dutra da Rosa, por sua vez, falou que a área é conhecida pela venda de drogas e na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram uma menina saindo de uma residência. Disse que ela foi abordada pelo depoente e seus colegas, que localizaram, na posse dela, 08 porções de maconha e RS 30,00. Aduziu que nesse mesmo momento um homem retomou para a residência, com algo nas mãos. Falou que foi solicitado que ele saísse do local, sendo que o depoente ficou custodiando o réu e a adolescente, enquanto os seus colegas ingressaram no imóvel. Disse que seus colegas localizaram um revólver dentro do balcão da cozinha. Informou que nesse momento a população lhe cercou, e o réu conseguiu se evadir do local. Falou que além da arma, seus colegas encontraram entorpecentes diversos - cocaína, crack e maconha - em locais distintos e dinheiro trocado no interior da residência, No pátio, enterrado, em um tubo de pvc, foram encontradas mais drogas. Informou que a adolescente contou que era sobrinha do réu e conseguiram identificá-lo. Perguntado como tinham ciência de que a residência era do acusado, disse que até o momento da abordagem não sabiam de quem era, mas a menor disse que o tio morava ali. Esclareceu que a evasão do réu ocorreu enquanto seus colegas revistavam a residência. Disse que até o momento da flagrância a menor estava sentada em uma cadeira, por estar gestante e o depoente não havia algemado o réu, pois a condição de apreendida era apenas dela, por isso não viu a necessidade de algemá-lo, sendo que em seguida os seus colegas localizaram os demais ilícitos. Acrescentou que não teve nenhum contato com o réu, nem físico e nem de nenhuma maneira, ele simplesmente aproveitou a oportunidade e fugiu. 



    [...]



    No mesmo sentido, o policial Robson Luiz da Silva narrou que estavam em patrulhamento de rotina quando chegaram em local conhecido pelo tráfico e avistaram, no final da quarta rua, uma menina saindo e ao efetuarem a abordagem dela, avistaram o réu fechando o portão da residência com um objeto na mão que não conseguiram identificar. Disse que abordaram o réu, o levaram para a parte externa e passaram a revistar o imóvel. Na gaveta da cozinha encontraram um revólver com numeração suprimida e municiado e mais as munições sobressalentes. Disse que enquanto procederam a revista, o réu ficou sob custódia do soldado Dutra e após ouvirem o pedido de apoio, foram auxiliá-lo, mas o réu já tinha se evadido. Afirmou que após mais policiais chegaram para apoiá-los, mas o réu não foi localizado. Prosseguindo nas buscas, encontraram mais drogas inteiras e fracionadas, crack, maconha e cocaína, balança de precisão, facas e dinheiro no interior da residência. E no pátio, em um galpão de madeira que é emendado na casa, embaixo do assoalho, no interior de um cano pvc, foram localizadas mais drogas. Falou que conhecia o réu de outras abordagens, ele tem apelido de "Joca" e tinha denúncias prévias de que ele comandava o tráfico na região e utilizava a residência para o tráfico. Questionado acerca da adolescente, disse que na posse dela, na data dos fatos, encontraram drogas e dinheiro. Indagado sobre a abordagem, disse que tinham conhecimento do local, razão pela qual abordaram a adolescente, encontrando drogas em sua posse. Indagado quem seria o proprietário, disse que era o réu, já tinha esse conhecimento prévio, e ainda tinha fotos dele com a esposa na sala e a carteira de trabalho dele também foi apreendida. Confirmou que o material apreendido aparece na fotografia de fl. 81. Perguntado sobre o "galpão", disse que o acesso é só pela parte da frente da casa dele e na frente do portão fica o cachorro. Questionado se tinha mais alguém em casa, falou que não, somente na rua tinha tumulto. Afirmou que a adolescente, sobrinha do réu, confirmou ao seu colega Dutra que vendia drogas para o tio.



    [...]



    No mesmo sentido, o policial Geferson Constante da Silva narrou que estavam em patrulhamento em local já conhecido pela traficância, quando visualizaram a adolescente saindo de uma residência. Disse que ela foi abordada e no bolso dela foram encontrados tabletes de maconha e dinheiro e nesse momento o réu, ao perceber a presença da guarnição, tentou retornar para o apartamento, com algo escuro na mão. Diante disso, ingressaram no local e abordaram o réu, já sem o objeto, sendo que ele ficou sob custódia do policial Dutra, sendo solicitado que ele aguardasse. Ato contínuo, passaram a procurar o tal objeto e em uma gaveta da cozinha encontraram um revólver calibre 38 municiado com munição raspada e sete munições intactas sobressalentes. No interior do apartamento encontraram mais drogas, balança de precisão, dinheiro, celular e na parte externa, em um galpão pequeno, embaixo do assoalho, em um cano, mais drogas embaladas, expressiva quantidade. Disse que não conhecia o réu de outras abordagens, mas tinha conhecimento do envolvimento dele na traficância, as denúncias indicavam o apelido do réu - "Joca" - como traficante da localidade. Perguntado, onde estava o réu no momento da chegada da guarnição, destacou que ele estava colocando o cadeado no portão, fechando a residência em que a adolescente saiu. Confirmou que o material apreendido aparece na fotografia de fl. 81, asseverando que as drogas estavam no "gaipõozinho" que na verdade é um local de madeira com telhadinho, parece uma casinha de cachorro. Questionado, disse que esse local pertence ao apartamento, fica no pátio, ou seja, só se tem acesso ao local pelo pátio da residência. Contou que o réu se evadiu do local. Falou que a adolescente informou que era parente do réu e apuraram, pelo que ela falou, que o proprietário era o acusado, confirmando que apreenderam uma carteira de trabalho dele na residência.



    [...]



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e na apreensão de drogas com um adolescente, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas abordaram uma adolescente saindo da residência sendo com ela apreendido “tabletes de maconha e dinheiro e nesse momento o réu, ao perceber a presença da guarnição, tentou retornar para o apartamento, com algo escuro na mão”, evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 0016891- 57.2021.8.21.7000).



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente